Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-18.2023.8.11.0111
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000481-18.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAUDETE BIANCHIM TAVARES - CPF: 773.198.931-34 (APELADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFINANCIAMENTO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ART. 429, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica decorrente de suposto contrato de refinanciamento, determinou a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais, diante da alegação de fraude e impugnação da assinatura aposta nos contratos apresentados pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir a quem incumbe o ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato impugnado; (
ii
) estabelecer se, diante da ausência dessa comprovação, há direito à indenização por dano moral e à restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 429, II, do CPC impõe à parte que produziu o documento o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando esta é impugnada.

4.
A instituição financeira não apresenta prova idônea que ateste a legalidade da contratação, tornando inexigível o débito e ilícitos os descontos efetuados.

5.
Configura dano moral a retenção indevida de valores de natureza alimentar, pois viola direitos da personalidade e agrava a situação econômica da vítima.

6.
O arbitramento da indenização por dano moral deve observar as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta, a condição das partes e a função pedagógica da reparação.

7.
No que tange à pretensão de devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que "o consumidor cobrado
em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

1.
O ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada recai sobre a parte que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC.

2.
A ausência de prova da legalidade da contratação torna inexigível o débito e ilícitos os descontos realizados no benefício previdenciário.

3.
O desconto indevido de verba de natureza alimentar configura dano moral indenizável.

4.
Não evidenciada má-fé, a restituição do valor cobrado indevidamente deve ser na forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023, pub. DJE 07.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.

1000481-18.2023.8.11.0111

BANCO BMG S/A
X
LAUDETE BIANCHIM TAVARES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BMG S
/
A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por LAUDETE BIANCHIM TAVARES, declarando a nulidade do contrato de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado sob n° 13992577, decorrente da proposta de adesão n° 52452926; concedendo tutela provisória para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário; condenando a parte ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados sob a rubrica "empréstimo sobre a RMC", a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde cada desconto; condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da decisão e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso (04/06/2018); autorizando a compensação dos créditos até o montante disponibilizado à autora (R$ 1.516,00), cuja apuração será avaliada em liquidação de sentença; e condenando o banco ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais e a determinação de restituição simples dos valores descontados.

S
ustenta que a sentença merece reforma por ter desvirtuado o entendimento firmado no Tema 1061 do
STJ
, que apenas estabelece a atribuição do ônus da prova ao banco, não lhe impondo necessariamente a realização de perícia grafotécnica.

Alega que apresentou o contrato assinado, o comprovante de transferência do valor emprestado via TED e o documento pessoal apresentado quando da celebração do negócio jurídico, elementos suficientes para comprovar a regularidade da contratação.

Argumenta que o cartão de crédito consignado
se caracteriza
como contrato regular que se aperfeiçoa mediante a tradição, sendo a prova do repasse da quantia crucial para decidir sobre a legitimidade dos descontos realizados.

Pondera que o produto "cartão de crédito consignado" não detém a necessidade de desbloqueio do cartão plástico físico, pois um dos subprodutos que esta modalidade prevê é a operação de saque direcionado em conta previamente indicada pelo titular.

Sustenta que a autora auferiu os valores disponibilizados em sua conta corrente, sendo pouco crível que terceiros fraudadores tivessem realizado o negócio para em nada se beneficiar com as quantias disponibilizadas.

Afirma que não há presunção de vício de consentimento, cabendo à parte que alega o erro comprovar o vício na declaração de vontade emitida por ela.

Argumenta que inexistem danos morais a serem indenizados, pois sua conduta decorreu de exercício regular de direito, e subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório por considerá-lo excessivo.

Sustenta que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé, não havendo elementos capazes de assegurar que a instituição financeira agiu com propósito maldoso a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Em suas contrarrazões (
id
304519393), a apelada pugna pela manutenção integral da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) firmado sob no 13992577, que a autora alega não ter contratado, enquanto o banco réu sustenta a regularidade da contratação.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação do apelante de que houve equivocada aplicação do Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

O referido tema estabelece que, nas hipóteses em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar essa autenticidade, seja por meio de perícia grafotécnica ou mediante outros meios de prova legais ou moralmente legítimos.

No caso em apreço, a autora impugnou expressamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato desde a petição inicial, apresentando elementos que indicavam divergências entre seus dados pessoais constantes nos documentos oficiais e aqueles inseridos no contrato questionado.

Diante da impugnação específica, competia ao banco réu, nos termos do entendimento consolidado, comprovar a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação. Para tanto, o apelante poderia valer-se de diversos meios probatórios, não se limitando à perícia grafotécnica.

Contudo, ao analisar o conjunto probatório carreado aos autos, verifico que o banco réu não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus.

Embora tenha apresentado contrato assinado e o comprovante de transferência do valor, tais elementos, no contexto das inconsistências apontadas, não se mostram suficientes para afastar as dúvidas quanto à autenticidade da contratação.

Com efeito, a
análise dos documentos juntados aos autos revela inconsistências significativas que corroboram a tese da autora quanto à ocorrência de fraude na contratação.

Conforme destacado na sentença recorrida, o termo de adesão apresentado pelo banco contém dados pessoais da autora que estão em flagrante desacordo com seus documentos oficiais
.

Verifica-se que o
número do RG indicado no contrato (773198931, emitido em 01/01/2000) diverge do documento oficial da autora (13884247, expedido em 26/05/2017)
.

Nota-se que a
naturalidade indicada no contrato (Natal/MT) é diferente da constante em seu documento oficial (Iraceminha/SC)
.

Bem ainda, o
contrato foi firmado por correspondente da cidade de Nova Castilho/SP, distante da cidade de residência da autora (Matupá/MT)
.

Vê-se que o
nome do pai consta como "NÃO DECLARADO" quando na verdade seu pai é ADELINO BIANCHIN
.

Por fim, o
endereço indicado no contrato (Agrovila 100, 100, Zona Rural, Natal/MT, CEP 78505-000) diverge do endereço real da autora (Rua 14, no 178, bairro Jardim das Flores, Matupá/MT, CEP 78525-000).

Tais inconsistências, por sua relevância e quantidade, não podem ser consideradas meros erros formais ou de digitação. Ao contrário, constituem fortes indícios de fraude na contratação, especialmente quando se considera que dados essenciais para a identificação da contratante estão incorretos.

O apelante argumenta que a disponibilização do valor em conta bancária da autora seria prova suficiente da regularidade da contratação. Contudo, tal circunstância, isoladamente considerada, não tem o condão de afastar os robustos indícios de fraude, especialmente porque é prática comum em golpes dessa natureza a disponibilização de valores em contas das vítimas como forma de conferir aparência de legitimidade à operação fraudulenta.

As instituições financeiras, como fornecedoras de serviços, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa.

Cumpre destacar que
“O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante fraude praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica das empresas, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos”.
(
AgRg
no
AREsp
286.970/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013,
DJe
01/04/2013).

No caso em análise, o banco réu falhou ao não adotar as cautelas necessárias para garantir a segurança da contratação, permitindo que um contrato com dados pessoais inconsistentes fosse formalizado em nome da autora.

A responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, sendo irrelevante a discussão acerca da culpa do fornecedor do serviço.

Assim, verificada a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de cautela na verificação da identidade da contratante, emerge o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos pela autora.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6.

Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

No que tange à pretensão de devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em análise, não vislumbro configurada a má-fé da instituição financeira a justificar a devolução em dobro, uma vez que a cobrança decorreu de interpretação contratual, havendo divergências jurisprudenciais sobre o tema até a consolidação da tese pelo STJ.

Assim, determino a devolução simples dos valores pagos a título de seguro proteção financeira, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde o desembolso, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

Quanto aos danos morais, o apelante sustenta sua inexistência ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

No caso em análise, os descontos indevidos foram realizados em benefício previdenciário da autora, verba de natureza alimentar e essencial à sua subsistência. Tal circunstância, por si só, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

A jurisprudência tem reconhecido que os descontos indevidos em benefício previdenciário, por comprometerem parcela significativa da renda mensal do beneficiário, causam transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, gerando angústia e insegurança financeira.

Ademais, a situação foi agravada pela necessidade de a autora recorrer ao Poder Judiciário para solucionar o problema, enfrentando todo o desgaste inerente à tramitação processual.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o dano sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA
CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

O valor não se revela excessivo a ponto de proporcionar enriquecimento sem causa à autora, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica em relação ao banco réu.

Portanto, deve ser mantido o valor da indenização por danos morais fixado na sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
apenas para determinar a restituição na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025